Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742104-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF SUSCITADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em face do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília. O incidente tem origem no processo autuado sob o no 0742277-33.2024.8.07.0016 (cumprimento de sentença), originalmente em trâmite perante o juízo suscitado, que determinou a remessa do feito para a Justiça Comum (ID. 76804792, pág. 73) em atendimento ao pedido formulado pelo exequente, que pugnou pela citação do executado pela via editalícia (ID. 76804792, pág. 70/72). O juízo suscitante, por sua vez (ID. 76804781) salienta que houve opção do autor pelo ajuizamento do feito perante o Juizado Especial Cível e posterior cumprimento de sentença perante aquele juízo, na forma do 516, II, do CPC, de modo que a necessidade de citação do executado por edital não autoriza a declinação da competência para uma Vara Cível. Conclui que a opção pelo ajuizamento perante o Juizado deverá observar as limitações do procedimento, dentre elas a impossibilidade de citação por edital, sob pena de violação à sistemática do CPC. É o relatório necessário. Decido na forma do art. 932, V, “a” do CPC e do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No julgamento do REsp 2148059, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais: “1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.” No curso do processo que tramitou no 4o Juizado Especial Cível foi proferida decisão tão sucinta quanto inconsistente: “Redistribua-se os autos para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, como requerido pela parte autora.” Nada foi dito sobre a competência, a qual se firmou pela distribuição e não houve pedido anterior nem invocação de dispositivos legais ou jurisprudenciais que justifique eventual modificação. Presume-se que os fundamentos do pedido de redistribuição foram adotados na decisão e que tenha sido acolhida a arguição de incompetência. Há, pois, não apenas fundamentação por referência, mas inclusive declaração de incompetência por referência. Assim, à luz do que dispõe o tema 1.306 do STJ, a decisão é nula por ausência completa de fundamentação. Ainda que fosse o caso de considerar a causa como madura (art. 1013 do CPC), não há fundamento que a justifique. Os processos nos juizados especiais destinam-se às causas de menor complexidade, conforme definidas em Lei, com atos processuais mais simples, em procedimento incompatível com as formas processuais do processo tradicional, incompatibilidade desta que se revela desde o nascedouro, Assim, não é possível o aproveitamento dos atos processuais praticados nos juizados especiais no procedimento comum do CPC. Verificado que o feito é incompatível com o procedimento do juizado especial, cumpre extinguir o processo, sem apreciação do mérito, para facultar o processamento no juízo competente. É o que dispõe o art. 51 da Lei n. 9099: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: ........................................................ II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Não cabe, pois, redistribuição de feitos para as varas da justiça tradicional. Reconhecida a incompetência do juizado especial, o feito deve ser extinto sem apreciação do mérito. ISSO POSTO, na forma do art. 932, V, “a” do CPC e do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, declaro competente o juízo suscitado (4o Juizado Especial Cível de Brasília), para processar e julgar o feito. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator